Tribunal: STF
Processo: HC 220354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Suzuki Kuwabara, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 740.793/SP. 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em razão de suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei 11.343/06).



    A impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva, bem como inobservados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Aponta a inexistência de prova, alegando que,



     



     “a constrição do paciente foi determinada por fundamentos que a autoridade policial expressamente demonstrou não lhe dizerem respeito, ao passo que o Ministério Público tampouco esclareceu por que a medida seria necessária em relação a ele.”



    Destaca a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, seja determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 3).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva da paciente foi determinada em razão da gravidade concreta da infração.



    Com efeito, transcrevo a fundamentação do voto vencedor, no que interessa:



    “Note-se que a prisão cautelar foi decretada diante de fundamentação idônea, para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do fato. O agravante adquiria drogas e as repassava, em troca de comissão, para o consumo de colegas de trabalho, no Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Além disso, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram apreendidos 1 porção de skank, 1 papelote de cocaína, apetrechos com resquícios de entorpecentes, além de R$ 3.500,00 em espécie, demonstrando, assim, que, diferentemente do alegado pela defesa, fora analisada individualmente a conduta do agente. Portanto, a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, não havendo falar em evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão de liberdade provisória ou a imposição de medida cautelar alternativa.”



    Com efeito, inexiste ilegalidade da decisão que determinou a custódia cautelar do paciente, porquanto harmonizada com a jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, “apontada como fornecedora de variados entorpecentes - maconha, cocaína, haxixe, MDMA, LSD e ecstasy – a diversos revendedores, na região de Poços de Caldas/MG”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 176803 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe - 04-12-2019)”



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.(HC 169761 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-17-11-2020)”



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, estando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente